Tribunal: TJBA
Processo: 8043942-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043942-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO A J RENNER SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

APELADO: EDUARDO COIMBRA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional de contrato de financiamento de veículo.
Limitação à taxa média de mercado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a abusividade e nulidade da cláusula que fixou os juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado, bem como para condenar a instituição financeira ao abatimento no saldo devedor dos valores cobrados indevidamente de forma simples. O CDC prevê um regime protetivo que permite, com base nos postulados da função social do contrato, dos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, a revisão dos contratos de adesão a requerimento da parte lesada quanto à existência de cláusulas abusivas e nulas de pleno direito que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51 do CDC. Nesse contexto, a aplicabilidade do princípio do pacta sunt servanda foi mitigada, sofrendo limitações ditadas pelo interesse social. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras e bancárias serão considerados abusivos somente se superarem substancialmente a taxa média praticada pelo mercado. No caso em liça, a análise do acervo documental revela que as taxas de juros mensais e anuais pactuadas
foram fixadas
em importe significativamente superior às respectivas taxas médias de mercado
da época da contratação
, devendo, portanto, serem a elas adequadas,
tendo agido com acerto a sentença ao assim determinar. Ainda que o recorrente alegue que a simples superação da taxa média de mercado por si só não implicaria abusividade, deixou de demonstrar concretamente quais elementos tornariam lícito o patamar de juros no importe em que aplicado no caso ora em análise, que supera até mesmo em uma vez e meio a média de mercado da época da contratação.
Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8043942-59.2022.8.05.0001
em que figura como apelante
BANCO A J RENNER S/A
e como apelado
EDUARDO COIMBRA SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação
pelas razões a seguir expostas.